Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
O agravada alega, em síntese, que o juízo da causa está descumprindo a decisão proferida no presente recurso, pugnando pela sua cassação. Razão não lhe assiste. Vejamos: A agravante interpôs o agravo contra a decisão que reconheceu a natureza salarial de verbas bloqueadas via BacenJud de titularidade do agravado. A liminar não foi concedida. Pelo que se infere dos autos, o magistrado agora determinou a penhora de percentual sobre os proventos de aposentadoria do agravado. Nesse contexto, se o recorrido não se conforma com a nova decisão, que, como visto, não está em contradição com a proferida no presente agravo, pode impugná-la mediante recurso próprio. Portanto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator